Tribunal: TJDFT
Processo: 0750289-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750289-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELIAS MARTINS BUENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0713984-47.2024.8.07.0018 ajuizado por ELIAS MARTINS BUENO em desfavor do ora agravante, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 210593511 e ID 214843504 do processo originário): ID 210593511 Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018, proposto por ELIAS MARTINS BUENO em face do DISTRITO FEDERAL, no qual requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 121.218,74 (cento e vinte e um mil duzentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), relativo à cobrança da 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, oriundo da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve com autor o SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SINDSASC/DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Alegou, ainda, a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ, o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic, falta de indicação da data de atualização dos cálculos pelo autor, dos juros utilizados e erro material em relação ao somatório total. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ. Pugnou pela inexigibilidade da obrigação, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864). Indica valor que entende devido/incontroverso. A exequente manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. DELIMITAÇÃO DO JULGADO Ação de conhecimento proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF contra o Distrito Federal em 17/07/2017. A sentença proferida na fase de conhecimento julgou procedente em parte os pedidos contidos na inicial para: “... condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. Os valores definidos no item “b” supra ficarão sujeitos a correção monetária, que incidirá sobre o débito desde a data do vencimento (data em que efetuado o pagamento a menor) pelo índice legal, observada a Lei 9.494/1997 (com as alterações da Lei 11960/2009), aplicados os critérios definidos pelo c. STF no julgamento de Questão de Ordem nas ADI 4357 e 4425, assim resumidos: fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários. Além disso, deverão ser pagos também juros de mora, pelo índice legal, a partir da citação ocorrida neste processo.” Em grau de apelação foi proferido acórdão para conhecer e negar provimento ao recurso do réu e, por sua vez, conhecer e dar provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. Em sede de embargos de declaração, foi deferido parcial provimento para substituir os termos “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.105/2013” pelos termos “Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal” e “Lei n.o 5.184/2013”. No STJ a situação não se alterou, da mesma forma no STF. Foi apresentada ação rescisória pelo Distrito Federal distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 em que no dia 07/06/2024, a Desembargadora Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. 1) DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35.2024.8.07.0000 Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. 2) DA AUSENCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC que tratam sobre o tema: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado”. “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa”. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que foi, como dito acima, trata-se de título executivo confirmado em grau de apelação e nos Tribunais Superiores, analisado em sede de liminar de rescisória, indeferindo inclusive a liminar por não estarem presentes os requisitos, ou seja, matéria constitucional, isto é, não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Assim, rejeito as alegações. 3) APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. 4) ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) No título executivo que deu origem a este cumprimento foi fixado que incidem os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida. O c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 5) EQUÍVOCOS NA PLANILHA DE CÁLCULO O Distrito Federal alegou fato modificativo do direito do credor, consubstanciado na existência de erro material na planilha de cálculo sobre o valor total devido antes da atualização, estando o somatório divergente do valor apurado pela GECON. Instado a se manifestar, o exequente apenas alegou, quanto aos erros materiais, que os cálculos abarcaram os valores devidos a título de reajuste e inclusive com seus reflexos durante os meses de novembro/2015 a março/2022. DISPOSIÇÕES FINAIS Diante da controvérsia das partes, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Fica deferido decote de honorários advocatícios contratuais, caso juntado contrato antes da expedição do requisitório, como previsto no Estatuto da OAB, bem como honorários advocatícios sucumbenciais porque previsto em lei, nos termos da decisão que recebeu a inicial. As duas últimas situações impositivas a este Juízo, por força de Lei. Ademais, quanto à solicitação de decote de 20% em relação aos honorários contratuais, uma vez que que o parâmetro a ser considerado para aferição do percentual é o da ação originária, que transitou em segunda instância e teve como advogado o mesmo escritório que apresentou este cumprimento de sentença, sem razão o requerente. Inicialmente esclareço ao escritório de advocacia que a ação de conhecimento foi proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF contra o Distrito Federal em 17/07/2017 e aquela ação chegou em segunda instância antes de seu trânsito em julgado. O contrato juntado a este processo de cumprimento individual de sentença coletiva foi assinado em 2023 e não se refere àquela ação de conhecimento, por óbvio, mas se assim o fosse, o cumprimento se daria naquela ação. O contrato firmado em 2023 com o sindicalizado prevê a hipótese de aumento dos honorários caso este cumprimento chegue em instância superior, o que não ocorreu até este momento, portanto incabível os honorários no patamar de 20% (vinte por cento), até agora. Caso este cumprimento chegue em segunda instância será o caso de incidir a nova faixa de 20% (vinte por cento). Dessa forma, o decote deverá ser de 15% (quinze por cento). Esclareço, antecipadamente, que o entendimento deste Juízo é no sentido de que eventual agravo de instrumento interposto pelo escritório de advocacia com o único intento de rever essa decisão que manteve os honorários em 15%, sem buscar defender interesse de seu representado não será considerado como “segunda instância” para fim de aumento dos honorários de 15% para 20% tendo em vista que o contrato firmado entre o substituído e o escritório visa a defesa dos direitos do substituído e não do escritório, de maneira que só incidirá aumento da faixa de honorários se por acaso o processo for até a segunda instância para defesa dos interesses do substituído ativa ou passivamente (defesa de eventual recurso do Distrito Federal). Indefiro decote de honorários contratuais contábeis, por falta de previsão legal que imponha esta avença privada judicialmente. Estes honorários devem ser buscados pelos contadores junto a seus clientes administrativamente ou judicialmente, como queiram. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos. ID 214843504 Vistos etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 212954504) opostos pelo Distrito Federal em face da decisão de ID 210593511 alegando omissão por não ter havido manifestação quanto ao argumento de ausência de decréscimo dos juros moratórios posteriores à citação, bem como sobre a forma equivocada de aplicação da Selic pelo requerente que caracteriza anatocismo, trazendo os argumentos pelos quais entende ocorrer o anatocismo. Contrarrazões da parte requerente no ID 214300956. É o relato do necessário. DECIDO. Sobre a questão da ocorrência de anatocismo e os argumentos que o ente público entende reforçar seu entendimento, foram apreciados por este Juízo e afastados, como se prova pelo trecho da decisão que abaixo colaciono: APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. ...” Portanto, em relação a este ponto, não caracterizada omissão ou qualquer outro vício. No tocante ao decréscimo dos juros moratórios posteriores à citação, verifico que assiste razão ao ente público. Houve alegação, ainda, de erro no somatório do subtotal 1 e 2 e ausência de data nos cálculos da parte autora, que também não foram apreciados. Sobre esse tema a parte autora, instada a se manifestar após a impugnação, esclareceu que os cálculos abarcaram os valores devidos a título de reajuste e inclusive com seus reflexos durante os meses de novembro/2015 a março/2022, que em relação a atualização monetária, os cálculos do exequente foram corrigidos e aplicados juros de mora conforme definido no título judicial, isto é, juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida, respeitando a EC 113/2021 a partir de sua entrada em vigor (dezembro de 2021), sem nada falar sobre o decréscimo dos juros após a citação. Com razão em parte o Distrito Federal. Nota-se pela planilha juntada que há um campo em cada mês lançado que se refere aos juros contendo os índices considerados pelo autor, de modo que há demonstração dos juros por ele utilizados. Todavia, considerando que a sentença fixou que sobre os valores devidos incidiria juros de mora a partir da citação, assiste razão ao Distrito Federal pois, da citação para a frente, deverá haver decréscimo dos juros moratórios, estando equivocados os cálculos da parte autora, nesse ponto. O alegado erro de aplicação da Selic não encontra amparo no ordenamento jurídico como já explicado acima, estando correta a forma de aplicação utilizada pela parte autora. Em que pese os cálculos da parte autora não apresentaram expressamente a data da atualização, a análise da planilha associada com a inicial permite entender, sem sombra de dúvida, que estão atualizados até o mês de propositura do cumprimento de sentença, de modo que não há prejuízo à parte requerida que pode atualizar seu valor até a data de sua impugnação. Não há erro no somatório do subtotal 1 e 2. Basta verificar que o subtotal 1 e 2 apresentam os valores históricos e logo à frente de cada um desses valores históricos, os valores corrigidos que somados perfazem o campo da tabela que acompanha inicial de nome “Valor da Execução”, portanto, corretos, motivo pelo qual rejeito alegação de erro no somatório do subtotal 1 e 2. Assim, acolho em parte os embargos de declaração do Distrito Federal para reconhecer que deve haver decréscimo de juros posteriormente à citação e, em consequência, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, devendo ser observados os parâmetros acima fixados e também o que o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram. Foi determinado que os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), são: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. As custas dessa fase de cumprimento de sentença devem constar do cálculo da contadoria porque ressarcíveis de ofício. Os honorários dessa fase de cumprimento de sentença são devidos, como já fixado na decisão de recebimento da inicial, por força do Tema 973 dos Recursos Repetitivos do STJ. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem-se os autos conclusos”. Em suas razões recursais (ID 66607845), afirma que ajuizou ação rescisória visando desconstituir o título executivo judicial. Argumenta que a execução deve ser suspensa até o julgamento da ação rescisória, uma vez que há questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, V, Alínea “a”, do CPC. Defende que o caso dos autos versa sobre coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, conforme prevê o art. 535, III, e § § 5o e 7o, do CPC. Argumenta que o título judicial contraria o tema 864 do STF, decidido em sistema de repercussão geral. Verbera que o título executivo desrespeitou o entendimento consolidado pelo STF, que determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Alega, em síntese, que é cabível a aplicação da taxa Selic, conforme Emenda Constitucional n.o 113/21. Contudo, argumenta que a forma determinada pelo juízo de origem para calcular o débito acarreta anatocismo. Defende que a taxa Selic deve incidir de forma simples. Argumenta a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n.o 303/2019 do CNJ. Defende que não pode ser expedido precatório, uma vez que não há valor incontroverso. Afirma que está se discutindo a inexigibilidade da obrigação, o que impede a expedição de precatório, conforme decidido no Tema de Repercussão Geral n.o 28 do STF. Afirma que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral (Tema 1349), que decidirá a forma da incidência da taxa Selic. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma que a execução deve ser suspensa, uma vez que ajuizou ação rescisória do título executivo, que embasa o cumprimento de sentença. Compulsando os autos da ação rescisória n.o. 0723087-35.2024.8.07.0000, verifico que foi postulado a antecipação da tutela recursal para “impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC” (ID 59948959, autos da ação rescisória). Todavia, o pedido liminar foi indeferido pelo relator da ação rescisória. Verifica-se que já foi iniciado o julgamento, sendo que o relator não conheceu da ação rescisória e julgou prejudicado o agravo interno, contudo, o julgamento não foi concluído em virtude de pedido de vista do Des. Teófilo Caetano. Com efeito, ao que tudo indica não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Desse modo, em juízo perfunctório, não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 969 do CPC: “Art. 969. “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Em relação à alegação de inexigibilidade do título, ao fundamento de que se trata de coisa julgada inconstitucional, também, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. Com efeito, no processo originário de n.o 0702195-95.2017.8.07.0018 já houve a discussão levantada pelo agravante, consistente na impossibilidade de cumprir a obrigação, pois violaria a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864 do STF, contudo, referido argumento foi rejeitado nos termos do voto da relatora do recurso (ID 204604244, autos de origem). Além disso, deve-se mencionar que o Distrito Federal ajuizou ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital n.o 5.184/13, no que se refere aos reajustes salariais concedidos aos servidores a partir de 1a de novembro de 2015. Todavia, o pedido foi julgado improcedente, tendo constado expressamente do acórdão que não se aplicaria, ao caso em comento, o Tema 864 do STF. Vejamos: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO § 1o DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS. AGRAVO DESPROVIDO. SE SUPERADO O DESPROVIMENTO DO AGRAVO, AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1. A alegação de ofensa ao art. 169 da Constituição da Republica pela ausência de dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias do Distrito Federal, depende do cotejo da norma impugnada com normas infraconstitucionais e do reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Pela exposição de motivos que deu origem à legislação que veicula a norma questionada, há indicação da devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário e existência de prévia dotação orçamentária para os anos de 2013, 2014 e 2015 referente à realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa. 3. Em situação de concessão de aumentos escalonados, a insuficiência de dotação orçamentária futura para pagamento do aumento não importa na inconstitucionalidade do reajuste, sendo caso apenas de ter a sua aplicação suspensa no exercício financeiro vigente. Precedentes. 4. Tema diverso daquele constante e julgado no Recurso Extraordinário n. 905.357, Tema 864 da repercussão geral, pois não se trata de pedido de revisão geral de remuneração, mas de norma concessiva de aumento remuneratório de forma escalonada aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes. 5. Voto no sentido de manter a decisão agravada para não conhecer da presente ação direta de inconstitucionalidade nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Se superada a questão relativa ao não conhecimento da ação, voto, no mérito, pela improcedência do pedido formulado nos termos dos precedentes específicos do Plenário deste Supremo Tribunal Federal na matéria. (STF - ADI: 7391 DF, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 13/05/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-05-2024 PUBLIC 14-05-2024). O ente Distrital alega excesso de execução, ao argumento de que há equívoco na realização dos cálculos. Defende que a taxa Selic deve ser calculada apenas sobre a atualização monetária do valor principal. De fato, em 9/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional n° 113/2021, que, no art. 3°, trouxe novo regramento para os encargos moratórios incidentes nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, passando a haver a incidência única da taxa SELIC, in verbis: “Art. 3° Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Diante da alteração constitucional, o Conselho Nacional de Justiça revisou a Resolução CNJ no 303/2019, para determinar expressamente o critério de atualização a ser adotado pelo Poder Judiciário na expedição de precatórios: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022) (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (Resolução No 303 de 18/12/2019. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3130) (Destaquei). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a Taxa Selic deve incidir sobre o total devido em novembro de 2021, o qual corresponde ao valor do débito principal acrescido dos consectários legais decorrentes do não pagamento no decurso do tempo. Com efeito, referida metodologia não acarreta, ao que tudo indica, anatocismo, uma vez que a taxa Selic é utilizada como índice de remuneração e de atualização monetária da dívida exequente, ao mesmo tempo. A despeito de o agravante entender que a resolução 303 do CNJ seria inconstitucional, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado. A Resolução foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua função constitucional, prevista no artigo 107-A, § 4a, do ADCT, que atribuiu ao CNJ a competência para regulamentar o regime de precatórios. Assim sendo, trata-se de norma infraconstitucional que possui presunção de legalidade. Além disso, não foi demonstrado prima facie, qualquer violação da norma à Constituição Federal. Nesse sentido é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO. EDUCAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. EC No 114/2021. 1. A Resolução no 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, no seu art. 22, § 1o, aduz que, na atualização da conta do precatório não tributário, os juros de mora devem incidir somente até novembro de 2021, sendo que, em período posterior, incidirá a taxa SELIC. 2. A metodologia indicada nos arts. 21 e 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ não incorre em anatocismo, pois a taxa SELIC é utilizada como correção monetária e remuneração da dívida. 3. A alegada inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303 do CNJ é afastada pelo art. 107-A, § 3o do ADCT (acrescentado pela EC no 114/2021), que prevê a competência do CNJ para regulamentar o novo regime de precatórios. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1917016, 07238702720248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2024, publicado no DJE: 13/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DEZEMBRO DE 2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É correta a incidência da taxa Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021, assim considerado o montante principal corrigido monetariamente acrescido de juros moratórios, conforme determinou a decisão agravada. 2. Essa metodologia de cálculo está em consonância com a Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o, com redação dada pela Resolução CNJ no 448, de 25/3/2022, que dispõe sobre gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, considerando a promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021. 3. Os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. 4. O cumprimento intransigente dos atos normativos administrativos, editados pelo Conselho Nacional de Justiça, como é o caso da Resolução no 303/2019, que fundamentou expressamente o ato ora impugnado, é dever institucional dos tribunais de justiça brasileiros (STF, MS 37422 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-297 DIVULG 18-12-2020 PUBLIC 07-01-2021). 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1883015, 07098511620248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXCESSO EXECUÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. EC No 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DO DÉBITO ATÉ 11/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. 1. A taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro de 2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, não havendo se falar em bis in idem ou anatocismo, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não há se falar em inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 tendo em vista que referido órgão no exercício do "controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes" (art. 103-B da CF), tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, como se pode perceber de diversas Resoluções por ele aprovadas. Ademais, de acordo com as decisões proferidas pelo STF na Questão de Ordem nas ADI's no 4357/DF e 4425/DF, aquela Corte Suprema delegou competência ao CNJ para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou, a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1889583, 07122631720248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 22/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Negritamos.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. SUSPENSÃO TEMA 1170/STF. DESCABIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IPCA-e. COISA JULGADA. TEMA 810 STF. EC 113/2021. TAXA SELIC. 1. O Decreto Distrital n. 20.976 de 2000 dispôs acerca da extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal prevendo a integração de seus servidores ao referido ente público, cujas funções foram absorvidas pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Uma vez que a admissão do exequente se deu em 15/04/1980, consoante o contracheque acostado aos autos e comprovou sua filiação ao sindicato autor, não há o que se falar acerca da sua ilegitimidade para propor a execução. 2. Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema em comento, não há se falar em suspensão do processo. 3. A correção monetária tem a finalidade de corrigir o valor original do capital no período de tempo entre a data em que deveria ter sido pago ou recebido e a data em que efetivamente houve a quitação. O que se busca ao corrigir monetariamente o valor é recompor o valor perdido em razão da inflação. 4. A tese prevalente do Tema 810 (RE n. 870.947/SE) foi de reconhecer a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR porque o referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando assim, o direito de propriedade. 5. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, estando sujeitos à aplicação de lei nova superveniente que altere o regime dos juros moratórios. 6. Estando a sentença submetida a eficácia futura e não se mantendo a mesma situação fática e jurídica da época de sua prolação, imperativo o reconhecimento da hipótese rebus sic stantibus, inexistindo a alegada violação da coisa julgada. 7. No caso em análise, o trânsito em julgado na ação coletiva ocorreu em 11/03/2020, portanto em data posterior ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), estando, assim, perfeitamente adequado ao que foi determinado no julgamento do RE n. 730.462 (Tema 733). No julgamento do Tema 905, a Corte Cidadã estabeleceu os índices de correção aplicáveis para cada pretensão, prevendo o IPCA-E para as condenações judiciais administrativas, ressalvando a coisa julgada, porém destacando que a constitucionalidade e a legalidade dos índices fixados nas sentenças deveriam ser aferidas no caso concreto. 8. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113 em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. A atualização do valor devido deve utilizar o IPCA-e para correção monetária e juros de mora pela TR até novembro de 2021. A partir de dezembro/2021 o montante sofrerá correção pela SELIC, a qual engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. 9. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1613598, 07200073420228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (destacamos) Por fim, quanto à alegação de que não pode ser expedido precatório, uma vez que não há valor incontroverso, entendo, em juízo de cognição sumária, que assiste razão ao agravante. O Distrito Federal alega a inexigibilidade do título. Assim sendo, há questionamento acerca da validade do título judicial. Desse modo, a impugnação do Distrito Federal não se limitou ao excesso de execução, mas questionou a própria validade do título executivo. Logo, caso seja determinado o pagamento do débito, com a expedição do precatório, sem antes analisar o recurso do Distrito Federal, poderá haver dano à Fazenda Pública, com o pagamento de dívida que poderá posteriormente ser declarada inexistente. Assim sendo, não estão presentes as condições para o pagamento de valor incontroverso, conforme decidido, em sistema de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, tema 28. Vejamos: “Tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Nesse contexto, em juízo perfunctório, verifico que restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade parcial do direito afirmado, uma vez que não há valor incontroverso nos autos, que autoriza a expedição de precatório. Além disso, há o perigo da demora, uma vez que pode ser expedido o precatório antes do julgamento do recurso do Distrito Federal, no qual está sendo discutida a inexigibilidade da obrigação. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora